Tribunal: STF
Processo: ARE 1601656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INCÊNDIO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, nos termos do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, condenou os réus como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (1º e 2º fatos); do art. 250, caput, do Código Penal (3º fato); e do art. 180, caput, do Código Penal (4º fato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há três questões em discussão: (i) preliminares de nulidade do julgamento por violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, por afronta ao direito ao silêncio e por violação às prerrogativas da advocacia; (ii) alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) pedido de reforma da dosimetria das penas para afastamento da valoração negativa dos antecedentes, reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. As preliminares de nulidade por violação ao art. 478, I, do CPP e por afronta ao direito ao silêncio são rejeitadas, pois não houve exploração do silêncio dos réus em seu prejuízo nem referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, conforme Súmula nº 523 do STF.
2. A preliminar de nulidade por violação às prerrogativas da advocacia está preclusa, pois não foi suscitada durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri nem registrada em ata, conforme exige o art. 571, VIII, do CPP.
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois existe vertente probatória que ampara a tese acusatória, incluindo o depoimento extrajudicial da testemunha, corroborado pelos depoimentos judiciais do delegado e do policial civil, além do reconhecimento do réu D. pela vítima e testemunhas oculares.
4. O depoimento extrajudicial de testemunha que apontou o envolvimento dos réus no crime constitui prova irrepetível devido ao seu falecimento, sendo passível de valoração, especialmente quando corroborado por outras provas judiciais, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
5. As qualificadoras reconhecidas pelos jurados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas) encontram amparo nos autos, havendo provas de que os crimes foram motivados por disputa de espaço no narcotráfico e que os réus utilizaram vestes similares às da Polícia Civil para surpreender as vítimas dentro de casa.
6. A dosimetria da pena do réu G. merece reparo apenas quanto à valoração dos antecedentes, pois foi considerada condenação por fato posterior ao delito em julgamento, o que não configura maus antecedentes.
7. O concurso material de crimes foi corretamente reconhecido, pois as provas apontam para desígnios autônomos dos réus na prática criminosa, tendo matado as vítimas como dolo distinto, de forma previamente planejada e mediante múltiplos disparos de arma de fogo.
8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Tema 1.068 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
1. Recursos dos réus R., D. e T. desprovidos.
2. Recurso do réu G. parcialmente provido para neutralizar o vetor dos antecedentes e redimensionar sua pena para 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.
Teses de julgamento: 1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade nos termos do art. 478 do CPP, de rol taxativo; 2. Fica preclusa a matéria relativa a nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri não suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata; 3. O conceito de maus antecedentes abrange as condenações definitivas por fato anterior ao delito mas transitadas em julgado posteriormente; e 4. Havendo autonomia e diversidade de desígnios na prática criminosa, afasta-se a continuidade delitiva e se impõe o reconhecimento do concurso material de crimes.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "a", 71, 121, §2º, I, III e IV, 180, caput, 250, caput; CPP, arts. 155, 413, caput, 478, I e II, 563, 571, VIII, 593, III, "a" e "d", §3º; CF/1988, art. 5º, XXXVII, XXXVIII, "c" e "d", LIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1068; STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no REsp n. 1.491.339/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente